Tribunal: TJDFT
Processo: 0737685-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737685-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE : INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AVANÇADA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível, deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA. TERRACAP. LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DEVER DE OBSERVANCIA ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO DA TERRACAP RECONHECIDO. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS A PARTE AUTORA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESSARCIMENTO DO IPTU/TLP PAGO APÓS O INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS E DEMAIS ENCARGOS. SUSPENSÃO. OMISSÃO NO EDITAL DE OBSTRUÇÕES EXISTENTES NO IMÓVEL LICITADO. PERDAS E DANOS. CABIMENTO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER A EMPRESA PÚBLICA. AFRONTA A SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento ventilada em contrarrazões referente a suposta falta de interesse recursal, pois o pedido autoral não foi integralmente acolhido na origem, o que autoriza o acesso a instancia superior. 2. Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2.1. No caso dos autos, não tendo pedido na inicial a suspensão da exigibilidade do IPTU/TLP, resta por configurada a sentença extra petita, devendo tal matéria ser decotada da condenação. 3. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos e da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3o da Lei 8.666/1993), emergindo, deste último princípio a regra legal de que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada” (art. 41 da Lei 8.666/1993). 4. O edital do certame público, seja qual for sua modalidade, faz lei entre as partes e deve ser observada tanto pelos candidatos como pela própria administração e somente pode ser modificada de forma excepcional. 4.1. A TERRACAP, ao não informar no edital a existência de obstáculos no subsolo do terreno alienado, bem como não implementar a infraestrutura básica da região como previsto no edital, pratica ato ilícito, o que autoriza a suspensão das obrigações estabelecidas a parte autora, na forma do art. 476 do Código Civil (princípio da exceptio non adimpleti contractus). Precedentes desta Corte. 5. A jurisprudência desta Corte vem deliberando no sentido de se autorizar o ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU e TLP referentes ao imóvel adquirido a partir do inadimplemento da TERRACAP, haja vista o impedimento de exercerem plenamente os poderes inerentes à propriedade, diante da falta de infraestrutura básica legalmente exigida, cujo compromisso assumido consta expressamente no edital da licitação, devendo tal dever permanecer até a conclusão da obrigação. 6. Ocorrendo a inadimplência da TERRACAP na alienação de bens públicos, os juros remuneratórios devem ser suspensos a partir do momento em que a empresa pública incorrer em mora sem que isto importe em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, devendo ser determinado, ainda, que os valores posteriormente pagos sob esta rubrica sejam utilizados para amortizar a dívida, como se pagamento a vista fosse. 7. A TERRACAP, enquanto empresa pública, responsável pela gestão das terras públicas no Distrito Federal e pela sua alienação, ao publicar a licitação de venda de imóvel, deve cercar-se de todos os cuidados necessários para que não haja a frustração dos compradores, sob pena de violação dos deveres legais anexos. 7.1. O edital TERRACAP 04/2015 arrolou variadas restrições nos demais imóveis licitados (obstrução, ocupação e/ou edificação), nada constando nos bens adquiridos pela parte autora, a qual ficou demonstrada a necessidade de remanejamento dos sistemas de galeria de águas pluviais e de esgoto. 7.2. Faltando esta imprescindível informação, deve a TERRACAP responder por eventuais prejuízos decorrentes desta omissão, pois não pode a licitante vencedora arcar com despesas não previstas no edital. 8. Em decorrência do princípio da separação dos poderes, não compete ao Poder Judiciário impor obrigação de fazer a TERRACAP para realizar as obras requeridas na inicial, pois isto acarretaria em indevida ingerência na atuação do Poder Executivo, o que somente pode ser feito em situações excepcionais que envolvam direitos e garantias fundamentais (cf. RE-RG 592581, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 13/08/2015 – Tema 220), o que não é o caso dos autos. 9. Apelações conhecidas para dar provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL; parcial provimento a insurgência da parte autora e, por fim, negar provimento ao apelo da TERRACAP. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 3o e 41, ambos da Lei 8.666/1993, 475 do Código Civil e 497 do Código de Processo Civil, buscando afastar a aplicação, ao caso em comento, do princípio da separação dos poderes. Afirma que não se pretende, na presente demanda, garantir a observância a direitos fundamentais violados, ou a correta aplicação de políticas públicas, mas tão somente se busca o cumprimento do contrato ao qual a Administração Pública se vinculou. Ressalta que se discute somente o descumprimento contratual por parte da Administração Pública, notadamente do Edital de Licitação, matéria que não avança sobre as competências do Poder Executivo. Destaca, configurar violação aos aludidos dispositivos legais a inobservância de qualquer regra prevista no edital de licitação. Em sede de extraordinário, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, 37, caput, inciso XXI, 93, inciso IX, 205 e 227, todos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. Defende a existência de repercussão geral. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Ilka Nozawa de Oliveira, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 3o e 41, ambos da Lei 8.666/1993. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, todavia, não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, 37, caput, inciso XXI, 93, inciso IX, 205 e 227, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, em atenção ao ID 22684542-Pág. 24, determino que as publicações referente à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Ilka Nozawa de Oliveira, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003